Tribunal: STF
Processo: RHC 272656
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Alex da Silva Martins, por intermédio da Defensoria Pública da União, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgR nos EDcl no HC n. 1.961.217/MG, assim ementado: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que, ao acolher embargos de declaração para tornar sem efeito decisão anterior, não conheceu de habeas corpus por inadequação da via eleita, ante a orientação de não cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão de ofício. 
2. Fato relevante. No julgamento de apelação criminal, o Tribunal de origem anulou o processo desde a audiência de 18/5/2021, inclusive a sentença, por violação ao direito ao silêncio total e seletivo, mas manteve a prisão preventiva do agravante, fundamentando-a no cumprimento de pena em outros processos, em regime fechado, em montante total de 12 anos e 8 meses. 
3. Pedido. A parte agravante pretende a reforma da decisão agravada para concessão de liberdade provisória, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 321 do CPP. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e a concessão da ordem de ofício, em contexto em que o processo foi anulado desde a audiência de interrogatório, mas mantida a prisão preventiva; e (ii) saber se, à luz do art. 312 do CPP, é possível revogar a prisão preventiva do agravante ou substituí-la por medidas cautelares diversas, diante do cumprimento de penas em outros processos e do risco de reiteração delitiva. 
III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência da Corte Superior afasta o cabimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, admitindo, contudo, a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, situações não verificadas no caso concreto. 
6. A anulação da sentença condenatória e dos atos posteriores à audiência de interrogatório não implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, podendo esta ser mantida se persistirem os requisitos do art. 312 do CPP, devidamente fundamentados pelo Tribunal de origem. 
7. A manutenção da custódia cautelar do agravante mostra-se justificada diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo cumprimento de penas em outros processos penais, em regime fechado e em elevada quantidade de anos, circunstâncias que denotam periculosidade e autorizam a segregação para garantia da ordem pública. 
8. Havendo fundamentação concreta para a prisão preventiva, fundada na gravidade concreta da situação e na contumácia delitiva, revelam-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, as quais não se mostram aptas a resguardar a ordem pública. 
9. A existência de habeas corpus anteriores, com idêntico pedido e causa de pedir, já transitados em julgado e que igualmente concluíram pela denegação da ordem, reforça a inexistência de constrangimento ilegal novo ou diverso a justificar a concessão da tutela mandamental nesta oportunidade. 
10. A determinação de dar ciência à Defensoria Pública da União para averiguar os reflexos da prisão preventiva nos procedimentos executórios em curso não interfere na conclusão pela manutenção da custódia cautelar no âmbito deste agravo regimental. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se o não conhecimento do habeas corpus substitutivo e a prisão preventiva do agravante.” (eDOC. 106).

O recorrente narra (eDOC 114) haver sido condenado à pena de 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais anulou o processo desde a audiência de instrução e julgamento, por afronta à ampla defesa. No entanto, a prisão preventiva foi mantida. (eDOC 45, p. 2-12)
Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 72). Os embargos de declaração opostos na sequência foram acolhidos para tornar sem efeito a decisão anterior e não conhecer da impetração (eDOC 87). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 106)
Nesta Corte, alega que:

“[...] o Tribunal a quo fundamentou a manutenção da custódia no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo cumprimento de penas em outros processos. Ocorre que tal fundamento perde substância quando se observa que o próprio Recorrente, naqueles mesmos processos de execução, já havia obtido o benefício do livramento condicional, com expedição de alvará de soltura em 17 de agosto de 2024 .” (p. 5-6)

Afirma que “não está mais sujeito a nenhuma sentença condenatória válida no processo de origem da prisão preventiva — o processo nº 1.0521.20.003455-6/001 encontra-se com sentença anulada, aguardando novo julgamento —, e, nas execuções em curso, já foi beneficiado com o livramento condicional.” (p. 6)
 Aponta que, “passados mais de quatro anos desde o início da custódia cautelar sem que o processo de origem tenha sido levado a julgamento de mérito — circunstância que, em parte, decorre da própria morosidade do aparelho judiciário —, a razoabilidade da duração da medida constritiva há muito se exauriu.” (p. 7)
No mais, destaca que medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública.
Requer-se o provimento do recurso, para determinar a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTUMÁCIA DELITIVA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO 
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o não conhecimento de impetração voltada contra a manutenção de prisão preventiva em processo anulado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). 
2. O recorrente alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que se encontra segregado há mais de quatro anos sem sentença válida, e aponta paradoxo entre a concessão de livramento condicional em sede de execução penal e a manutenção da custódia cautelar sob o fundamento de periculosidade.
3. O recurso ordinário não é passível de conhecimento, pois a decisão recorrida não denegou a ordem em única instância, mas apenas não conheceu do writ por ser substitutivo de recurso próprio, o que não inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, II, "a", da Constituição Federal. 
4. A análise direta do mérito das questões veiculadas acarretaria supressão de instância e extravasamento dos limites de competência constitucional desta Corte. 
5. As razões recursais limitaram-se a reiterar os argumentos constantes da inicial e se escusaram combater o aludido fundamento do não conhecimento, incorrendo em irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade. 
6. No mérito, em análise de ofício, a anulação da sentença condenatória e de atos processuais não implica a revogação automática da prisão preventiva, que pode ser mantida se persistirem os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
7. A custódia cautelar mostra-se legítima para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo extenso histórico criminal do agente e pelo montante de penas unificadas de 12 anos e 8 meses em outros processos. 
- Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus ou, se conhecido, pelo seu desprovimento.” (eDOC 139)
É o relatório.
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a prisão preventiva do recorrente, nos termos da seguinte fundamentação:

“O pleito defensivo consiste, em síntese, na reforma da decisão agravada e consequente concessão de liberdade provisória ao agravante. 
Quanto ao ponto guerreado, assim se manifestou o acórdão atacado (fl. 46): 
[...] Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela 3a Apelante (Natânia) para anular o processo desde a audiência realizada em 18/05/2021 (fls. 1.057), em que foram efetivados os interrogatórios dos réus Natánia, Renato, Alex e Natiele determinando a sua repetição (respeitado, agora o direito não apenas ao silêncio total, mas, também, o seletivo, se assim for o desejo dos interrogados), bem como dos atos subsequentes, inclusive a r. sentença. 
Ficam obviamente prejudicados os demais pedidos recursais da 3a Apelante e a análise integral dos apelos interpostos pelos 1o e 2o recorrentes.
A 3a Apelante, Natânia Patrocínio Silva já responde ao feito em liberdade (fls 1.305). sendo, assim, desnecessária a expedição de alvará de soltura. 
Lado outro, estando bem justificados na r. sentença, às fls. 1.303 e 1.308, os requisitos e fundamentos para o acautelamento provisório dos agentes, nos termos do artigo 312 do CPP, mantenho as prisões preventivas dos 1o e 2o Apelantes, Renato Nazário Florêncio e Alex da Silva Martins, sobretudo porque, em exame dos atestados de penas fornecidos nos autos das execuções respectivas (autos n° 0073172-68.2016.8.13.0521, fls. 1.335; e autos n° 0088632- 61.2017.8.13.0521, fls. 1.333), verifica-se que os citados sentenciados cumprem penas impostas também em outros processos penais, em regime fechado (Renato cumpre penas impostas em outros 03 processos, no importe total de 21 anos, 02 meses e 14 dias, ao passo que Alex cumpre penas impostas em 02 processos, no importe total de 12 anos e 08 meses), justificando a manutenção da custódia cautelar. [...] 
Como se vê, a sentença condenatória foi desconstituída, mas o Tribunal de origem verificou presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do agravante, consignando a existência do cumprimento de pena em outros dois processos, no importe total de 12 anos e 8 meses. 
Nesse contexto, escorreita a determinação da Corte estadual à luz da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade.
[...]
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
A esse respeito: "Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública." (AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). 
Diante desse cenário, ausente flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na medida cautelar, mostra-se incabível a concessão da ordem, ainda que para substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 
Demais disso, em consulta ao andamento processual perante esta Corte, verifico que oHC n. 987982/MG e o HC n. 1016707/MG, transitados em julgado, respectivamente, em 25/3/2025 e 16/9/2025, possuem o mesmo pedido e causa de pedir apresentados nestes autos, tendo as decisões lá proferidas chegado à mesma conclusão do voto que ora se profere, com a denegação da ordem pleiteada em ambos os casos, fato que reforça a inexistência de constrangimento ilegal na espécie.” (eDOC 107) (grifos originais)

O art. 312, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso dos autos, consta que a Corte estadual anulou a  condenação e manteve a custódia cautelar como garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, tendo em vista o registro de que recorrente “cumpre penas impostas em 02 processos, no importe total de 12 anos e 08 meses”
A propósito, cito trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:

“Conquanto tenha sido concedido o livramento condicional na referida execução, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou, de forma fundamentada, a imprescindibilidade da prisão preventiva, visto que permanecem hígidos os requisitos do art. 312/CPP. 
O recorrente ostenta um extenso histórico delitivo, comprovado pelo Relatório de Registros Policiais (e-STF, fls. 55/75) e pela Certidão de Antecedentes Criminais (e-STF, fls. 76/82). 
Essa contumácia penal evidencia o risco concreto que a sua soltura representaria à ordem pública. Desse modo, manifesta-se legítima a segregação cautelar, dada a ausência de qualquer alteração fática superveniente capaz de elidir esse entendimento.” (eDOC 139)

Nesse contexto, reputo que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do recorrente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do recorrente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Por fim, no tocante à alegação de excesso de prazo, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente